Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-25.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 20% DAS PARCELAS VINCENDAS - ABUSIVIDADE – REDUÇÃO DA MULTA. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO – INTACTO E SEM SINAIS DE USO – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. In casu, narra a autora que, em 01/06/2019, firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o neto, mas que, por ter sido demitida, tentou rescindir o contrato em 04/06/2019, quando lhe foi cobrada multa de R$ 900,00. Afirma que não pagou o referido valor e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. Requer a decretação de rescisão do contrato e a condenação da empresa ré na devolução da quantia paga, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, o réu alega a legalidade de cobrança de multa pela rescisão contratual e apresenta pedido contraposto para que a autora seja condenada no pagamento da aludida multa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa contratual.
3. Incontroverso o fato de a autora ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais para o neto, no qual se comprometeu no pagamento de entrada de R$ 300,00 e 20 parcelas mensais de R$ 229,90 (ID 16397105) e que, em 03/06/2019 solicitou sua rescisão, sendo-lhe cobrada multa rescisória de R$ 919,60 (ID 16397121).
4. É direito do consumidor pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
4. A cláusula 11 do Contrato de Prestação de Serviços dispõe que “o cancelamento do contrato também implicará em multa 20% (vinte por cento) sobre o valor vincendo do curso, independente da quantidade de parcelas já quitadas, ou frequência ao curso” (ID 16397105 - Pág. 2).
5. Inobstante a validade da cláusula penal que prevê aplicação de multa no caso de rescisão contratual, verifica-se que o percentual estipulado de 20% sobre o valor das parcelas vincendas ultrapassa os limites da proporcionalidade e se mostra abusiva, colocando o consumidor em extrema desvantagem, ainda mais no caso em que a autora rescindiu o contrato três dias após sua assinatura. Destarte, considerando que a prestação de serviços sequer tinha data para ser iniciada (Cláusula 3 do Contrato – ID 16397105 - Pág. 1), mostra-se razoável a redução da multa rescisória ao percentual de 5%, conforme determinado na sentença, percentual suficiente para compensar a empresa pelas despesas comerciais e administrativas.
6. A Cláusula 20.1 do Contrato de Prestação de Serviços dispõe que o valor pago no dia da contratação, de R$ 299,90, refere-se a material didático (ID 16397105 - Pág. 3). Considerando que não há notícias nos autos de que as aulas tenham se iniciado antes do pedido de cancelamento do contrato, infere-se que o aluno não utilizou o material didático entregue no momento da matrícula. Dessa forma, cabível a devolução do mesmo e a restituição da respectiva quantia, desde que o material esteja intacto e sem sinais de uso.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.